Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA CONTRATADA. PAGAMENTO DEVIDO.
I. Comprovada a prestação dos serviços médicos na forma contratada, deve ser mantida a condenação do contratante ao pagamento devido.
II. Recurso conhecido e desprovido.